Tribunal: STF
Processo: HC 258212
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Izio Bonder impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como autoridades coatoras o Tribunal Superior do Trabalho e a Juíza do Trabalho da 30ª Vara do Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro. 



    Pretende, em síntese, “afastar em definitivo as restrições ilegais e inconstitucionais impostas ao paciente quanto a sua locomoção, notadamente, a suspensão do passaporte e saída do país”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República, julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    Ademais, ainda que se considere como ato coator a decisão monocrática proferida por ministro do Tribunal Superior do Trabalho (HC 1000001-69.2025.5.00.0000), permaneceria inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente